Tribunal: TJBA
Processo: 8002141-49.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002141-49.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
FABIANNE FELIX NETTO

APELADO: B S LIMA DOS SANTOS CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E TURISMO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO FISCAL
. APLICAÇÃO DO ART. 485, VI, DO CPC/2015, DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

APELO QUE FAZ REFERÊNCIA À EXTINÇÃO POR ABANDONO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. IRREGULARIDADE QUE OBSTA O CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
°
8002141-49.2020.8.05.0191
,
tendo como Apelante
MUNIC
Í
PIO DE PAULO AFONSO
e Apelad
a

B S LIMA DOS SANTOS CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E
TURISMO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator